Tribunal: TJMT
Processo: 0013014-95.2019.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013014-95.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), GABRIEL REZENDE PANIAGO - CPF: 996.813.901-72 (VÍTIMA), CARITA BARROS BUENO PANIAGO - CPF: 011.984.221-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ - CPF: 023.793.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUENES ALVES ARAUJO - CPF: 057.248.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
–
ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – APREENSÃO DA
RES
EM POSSE DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 155, §4º, I, do Código Penal, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0013014-95.2019.8.11.0004 (código 319905),
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual condenou
Higor Júnior Silva Santos
, pela prática do delito disposto no artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, chegando a pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além disso, a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, sendo ainda fixado a título de reparação de danos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, através de sua Defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 75278532). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, confirmando-se a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 83628995).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 96410467), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação Criminal — Furto qualificado (art. 155 § 1º do CP) – Irresignação defensiva – Sustentada a ausência de provas – Requesta a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação - Pelo desprovimento do recurso”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0013014-95.2019.8.11.0004 (código 319905),
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual condenou
Higor Júnior Silva Santos
, pela prática do delito disposto no artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, chegando a pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além disso, a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, sendo ainda fixado a título de reparação de danos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Emerge da denúncia (Id. 75275558):

“(...)

FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de março de 2018, por volta das 17:00hs, em uma residência situada na Rua São Sebastião, n° 05, Bairro São Joao, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) microondas espelhado, marca LG, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) pasta preta para notebook, avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais), 01 (um) notebook, marca Dell, avaliado em R$ 3.994,00 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais), 01 (um) aparelho celular Gran Prime, marca Samsung, cor dourada, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) corrente, 02 (dois) brincos e 02 (dois) pingentes, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) mochila, cor preta, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) notebook, marca Dell, cor preto, avaliado em R$ 2.000,00(dois mil reais), 01 (uma) televisão smart de 42”, marca Panasonic, cor preta, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (uma) televisão de 32”, marca Panasonic, cor preta, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) HD externo, marca Seagat, avaliado em R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), 01 (um) relógio, marca Mondaine, cor dourado, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) relógio, marca Technos, cor prata, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme o Auto de Avaliação indireta a fl. 132-IP, em detrimento das vítimas GABRIEL REZENDE PANIAGO e CARITA BARROS BUENO PANIAGO. Posteriormente, parte da res foi aprendida e entregue a quem de direito, conforme o Auto de Apreensão e Termo de entrega as fls. 11 e 75/79-IP.

Segundo apurado, na data em questão, os denunciados dirigiram-se a residência das vítimas, quando romperam a fechadura do portão de acesso, valendo-se de uma ferramenta (tipo alicate ou similar), e adentraram no lote.

Em seguida, eles utilizaram um instrumento ponto-contundente para arrombar a janela de um quarto, ocasião em que retiraram uma lâmina de vidro (blindex) e ingressaram nas dependências do imóvel. Ato continuo, os denunciados praticaram a subtração da res furtiva e fugiram (Laudo de Exame Pericial as fls. 16/31-IP).

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (Relatório Policial as 69/74-IP), a equipe da Policia Civil localizou parte dos bens subtraídos na casa do denunciado HIGOR, cujos pertences foram reconhecidos pelas vítimas (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 12—IP).

FATO 02:

Sobressai das investigações, por fim, que os denunciados associaram-se com o fim especifico de cometer crimes, haja vista que, além da prática do furto qualificado ora apurado, também cometeram outros furtos na região, valendo-se do mesmo modus operandi (copias da portaria do IP n° 211/2019/DERF as fls. 33 e 34-IP e cópia da portaria do IP n° 212/2019/DERF as fls. 35 e 36- IP), onde, até mesmo, parte dos bens subtraídos estavam armazenados nas residências dos denunciados, evidenciando, assim, a estabilidade da associação (Auto de Apreensão as fls. 75/79-IF’).

Os denunciados ADERITO (fls. 94/97-IP), HIGOR (fls. 104/106-IP), JEFFERSON (fls. 113/116-IP) e RAUENES (fls. 124/126-IP), ao serem interrogados, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio

Anota-se que eles são contumazes violadores da lei penal em delitos contra o patrimônio, consoante se verifica pelas Certidões de Antecedentes Criminais em anexo.
(...)”

Nas razões recursais, a Defesa busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incialmente, registra-se, que o apelante foi condenado pelo delito de furto qualificado e absolvido da associação criminosa.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 75275559), termo de declarações (Id. 75275560/75275561), termo de entrega, termo de reconhecimento de objeto (Id. 75275561), termo de declarações (Id. 75275562), laudo de exame pericial (Id. 75275562/75275566), relatório policial (Id. 75275568/75275569), termo de compromisso (Id. 75275571), laudo de confronto papiloscópico (Id. 75275571/75275572), relatório policial – deflagração de operação (Id. 75275576/75275577), auto de apreensão (Id. 75275577/75275578), termo de qualificação (Id. 75275582/75275583), e auto de avaliação indireta (Id. 75275588), laudo pericial (Id. 75275589/75275590), relatório policial (Id. 75275591).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos das testemunhas.

O apelante em seu depoimento na fase extrajudicial utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Na fase judicial, o apelante negou a prática delitiva e informou que faria uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A vítima Carita Barros Bueno Paniago, em seu depoimento na fase extrajudicial informou:

“(...) QUE é esposa do comunicante GABRIEL REZENDE PANIAGO, referente ao Boletim de Ocorrência 2018.81715, datado em 12/03/2018, Natureza: Furto Consumado, Fato Ocorrido em 11/03/2018; QUE a vítima comparece a esta Delegacia Especializada para fazer a retirada de alguns objetos furtados de sua residência, os quais foram apreendidos após Operação Deflagrada por esta Delegacia Especializada no mês de julho deste ano, tendo sido gerado os Inquéritos Policiais 211/2019 e 212/2019; QUE os produtos Iistados na ocorrência, à época dos fatos, foram: 01 MICROONDAS MARCA LG ESPELHADO avaliado em torno de R$ 600,00, 01 PASTA PRETA PARA NOTEBOOK avaliada em torno de R$ 60,00, 01 NOTEBBOK DA MARCA DELL no valor de R$ 3994,00, 01 CELULAR SANSUMG GRAN PRIME DE COR DOURADA, avaliado em torno de R$ 800,00, 01 HOME THEATER MARCA PANASONIC, avaliado em torno de R$ 800,00, JOIAS (01 CORRENTE, DOIS BRINCOS E DOIS PINGENTES) avaliados em R$ 2000,00, 01 MOCHILA DE COR PRETA COM LOGO TIPO "BAYER", avaliada em torno de R$ 100,00, 01 NOTEBOOK MARCA DELL COR PRETA, avaliado em torno de R$ 2000,00, 01 TELEVISAO DE 42 " SMART DA MARCA PANASONIC COR PRETA, avaliada em R$ 1.500,00, 01 TELEVISÃO DE 32 " DA MARCA PANASONIC COR PRETA, avaliada em R$ 1000,00: QUE após o registro da Ocorrência, as vítimas também deram falta de 02 RELOGIOS, sendo 01 PRATA e outro DOURADO, além de um HD externo que estava dentro da mala do computador de GABRIEL, sendo que foi através deste HD que os investigadores, fazendo a checagem dos arquivos, chegaram é localização das vítimas e entraram em contato com o esposo da declarante; QUE após a Operação, o esposo da declarante compareceu nesta Delegacia e reconheceu os seguintes objetos: 01 NOTEBOOK DA MARCA DELL no valor de R$ 3.994,00, com nota fiscal apresentada nesta Delegacia; 01 PASTA PRETA PARA NOTEBOOK avaliada em torno de R$ 60,00, 01 HD EXTERNO DA MARCA SEAGAT, avaliado em torno de R$ 245,00, 01 RELOGIO DOURADO MARCA MONDAINE, avaliado em torno de 200,00 e 01 RELOGIO DE COR PRATA MARCA TECHINOS, avaliado em torno de R$ 200,00; (...)”

Na fase judicial, a vítima Carita Barros Bueno Paniago, asseverou que
“no dia dos fatos, chegaram da fazenda no final da tarde e, ao entrarem na residência, constataram que tudo estava revirado, sendo que os autores do crime entraram pelo portão da frente, tiraram o miolo, foram até a janela dos fundos, retiraram o blindex e entraram no interior da residência. Aponta que todo o contexto indica que realizaram o furto com o auxílio de um veículo, tanto que subtraíram muitos objetos. Afirma que recuperaram apenas um computador, 02 relógios e um HD. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

A vítima Gabriel Rezende Paniago, em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informou que:

“(...)
QUE de fato foi vítima do crime denunciado no BO/PJC n° 2018.81715, ocasião que teve sua residência arrombada e furtada; QUE sua esposa CARITA BARROS BUENO PANIAGO já prestou declarações sobre os fatos nesta unidade policial, bem como na oportunidade ela fez o reconhecimento e retirada de alguns objetos de sua propriedade, sendo NOTBOOK DA MARCA DELL, UMA PASTA DO NOTEBOOK, UM HD EXTERNO, DOIS RELOGIOS; QUE seu prejuízo financeiro com os DANOS materiais ficou na faixa de R$ 700,00, haja vista que foi danificado em sua casa o portão de acesso a residência e uma janela (blindex) que foi retirada, acreditando que foi por ali que os roubadores adentraram sua casa, ocasião que o declarante precisou trocar a fechadura do portão e pagar a mão de obra para conserto da janela e portão. (...)”

A vítima Gabriel Rezende Paniago, em juízo alegou que
“
chegaram da fazenda e constaram o furto. Realizada a busca policial, constaram que eles retiraram o miolo da fechadura do portão da frente e entraram pela janela do quarto de visitas, retirando o blindex (laudo pericial fls.16/31). Afirma que foram recuperado s poucos objetos, sendo que tiveram um prejuízo de R$ 700,00 (setecentos reais) de danos na residência (blindex, portão, limpezas paredes, etc.), fora os objetos furtados que contabilizavam à época do crime entre R$ 13.000,00 (treze mil reais) a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

Corroborando, trago à baila, os depoimentos prestados pelos policiais civis, vejamos:

O Policial Civil, Juliano Baccin, na fase judicial asseverou que
“
as investigações iniciaram a partir do furto do veículo Tracker, Chevrolet (objeto de outro processo), localizado na cidade de Aragarças-GO com as digitais de Jefferson. Posteriormente, ainda em Aragarças, localizou-se o cofre de joias subtraído nesta urbe com o mesmo modus operandi do veículo Tracker. No cofre de joias foi localizada uma nota promissória pertencente a uma das vítimas com os nomes de Higor, Lucas (Aderito Lucas) e Boy (Rauenes), escrito no verso.
Realizada a perícia, foi identificada a digital de Higor na nota
.
As investigações revelaram a associação dos increpados para a prática dos crimes de furto, inclusive com o mesmo modus operandi utilizado para praticarem os furtos em Água Boa-MT
(processo código:1041299 / inquéritos: 1041320, 1045746 e 1045228, todos em face Aderito Lucas Soares Queiroz, Jefferson dos Santos Souza e Higor Junio silva Santos). (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

O Policial Civil, Gelmar Cláudio de Sousa, em juízo alegou que
“a quadrilha sempre utilizava-se do mesmo modus operandi, sendo que ocorriam em residências de alto padrão, com o arrombamento do miolo da fechadura do portão e subtração de muitos objetos, principalmente joias. Após a deflagração da operação, apreenderam diversos objetos que ocuparam uma sala inteira da Delegacia (menção corporal). A partir daí as vítimas, cujas residências foram furtadas com o mesmo modus operandi, foram chamadas até a delegacia e passaram a reconhecer seus objetos, sendo que esta operação deu ensejo a instauração de aproximadamente 11 (onze) inquéritos. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

Já o Delegado de Polícia, Nelder Martins Pereira, na fase judicial salientou que
“
existiam investigações em andamento acerca de uma quadrilha que estava realizando furtos pela região, com o mesmo modus operandi. Eram sempre casas de alto padrão, com a retirada do miolo da fechadura do portão e subtração de muitos objetos de valor, tais como, eletrônicos e joias.
Deflagrada a operação Tesouro Maldito, realizou-se a busca e apreensão na residência dos réus, oportunidade em que foram localizados na residência de Higor Júnior vários dos objetos furtados, inclusive na residência das vítimas.
Ressalta que, após a prisão dos acusados, ocorreu uma redução considerável de furtos com esse modus operandi. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...)

(N.U 0019358-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Referente as testemunhas arroladas pela defesa, estas em nada souberam informar sobre os fatos apurados nestes autos, assim, deixo de transcrever tais depoimentos.

Noutro ponto, a defesa alega que
“
é corriqueiro que autores de furtos vendam os objetos subtraídos a terceiros de boa-fé. (sic. Id. 75278532)”

Contudo,
no caso em testilha, que a defesa não trouxe aos autos qualquer justificativa quanto a localização dos objetos na residência do apelante, sendo de sabença que a prova cabe a quem a fizer.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a pratica delitiva.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto em favor de
Higor Júnior Silva Santos,
e no mérito, nego provimento, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0013014-95.2019.8.11.0004 (código 319905), originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no qual condenou
Higor Júnior Silva Santos
, pela prática do delito disposto no artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (treze) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, chegando a pena definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além disso, a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, sendo ainda fixado a título de reparação de danos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Emerge da denúncia (Id. 75275558):

“(...)
FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 11 de março de 2018, por volta das 17:00hs, em uma residência situada na Rua São Sebastião, n° 05, Bairro São Joao, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) microondas espelhado, marca LG, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (uma) pasta preta para notebook, avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais), 01 (um) notebook, marca Dell, avaliado em R$ 3.994,00 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais), 01 (um) aparelho celular Gran Prime, marca Samsung, cor dourada, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) corrente, 02 (dois) brincos e 02 (dois) pingentes, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) mochila, cor preta, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) notebook, marca Dell, cor preto, avaliado em R$ 2.000,00(dois mil reais), 01 (uma) televisão smart de 42”, marca Panasonic, cor preta, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (uma) televisão de 32”, marca Panasonic, cor preta, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), 01 (um) HD externo, marca Seagat, avaliado em R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), 01 (um) relógio, marca Mondaine, cor dourado, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) relógio, marca Technos, cor prata, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme o Auto de Avaliação indireta a fl. 132-IP, em detrimento das vítimas GABRIEL REZENDE PANIAGO e CARITA BARROS BUENO PANIAGO. Posteriormente, parte da res foi aprendida e entregue a quem de direito, conforme o Auto de Apreensão e Termo de entrega as fls. 11 e 75/79-IP.

Segundo apurado, na data em questão, os denunciados dirigiram-se a residência das vítimas, quando romperam a fechadura do portão de acesso, valendo-se de uma ferramenta (tipo alicate ou similar), e adentraram no lote.

Em seguida, eles utilizaram um instrumento ponto-contundente para arrombar a janela de um quarto, ocasião em que retiraram uma lâmina de vidro (blindex) e ingressaram nas dependências do imóvel. Ato continuo, os denunciados praticaram a subtração da res furtiva e fugiram (Laudo de Exame Pericial as fls. 16/31-IP).

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (Relatório Policial as 69/74-IP), a equipe da Policia Civil localizou parte dos bens subtraídos na casa do denunciado HIGOR, cujos pertences foram reconhecidos pelas vítimas (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 12—IP).

FATO 02:

Sobressai das investigações, por fim, que os denunciados associaram-se com o fim especifico de cometer crimes, haja vista que, além da prática do furto qualificado ora apurado, também cometeram outros furtos na região, valendo-se do mesmo modus operandi (copias da portaria do IP n° 211/2019/DERF as fls. 33 e 34-IP e cópia da portaria do IP n° 212/2019/DERF as fls. 35 e 36- IP), onde, até mesmo, parte dos bens subtraídos estavam armazenados nas residências dos denunciados, evidenciando, assim, a estabilidade da associação (Auto de Apreensão as fls. 75/79-IF’).

Os denunciados ADERITO (fls. 94/97-IP), HIGOR (fls. 104/106-IP), JEFFERSON (fls. 113/116-IP) e RAUENES (fls. 124/126-IP), ao serem interrogados, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio

Anota-se que eles são contumazes violadores da lei penal em delitos contra o patrimônio, consoante se verifica pelas Certidões de Antecedentes Criminais em anexo.
(...)”

Nas razões recursais, a Defesa busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incialmente, registra-se, que o apelante foi condenado pelo delito de furto qualificado e absolvido da associação criminosa.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 75275559), termo de declarações (Id. 75275560/75275561), termo de entrega, termo de reconhecimento de objeto (Id. 75275561), termo de declarações (Id. 75275562), laudo de exame pericial (Id. 75275562/75275566), relatório policial (Id. 75275568/75275569), termo de compromisso (Id. 75275571), laudo de confronto papiloscópico (Id. 75275571/75275572), relatório policial – deflagração de operação (Id. 75275576/75275577), auto de apreensão (Id. 75275577/75275578), termo de qualificação (Id. 75275582/75275583), e auto de avaliação indireta (Id. 75275588), laudo pericial (Id. 75275589/75275590), relatório policial (Id. 75275591).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos das testemunhas.

O apelante em seu depoimento na fase extrajudicial utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Na fase judicial, o apelante negou a prática delitiva e informou que faria uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A vítima Carita Barros Bueno Paniago, em seu depoimento na fase extrajudicial informou:

“(...) QUE é esposa do comunicante GABRIEL REZENDE PANIAGO, referente ao Boletim de Ocorrência 2018.81715, datado em 12/03/2018, Natureza: Furto Consumado, Fato Ocorrido em 11/03/2018; QUE a vítima comparece a esta Delegacia Especializada para fazer a retirada de alguns objetos furtados de sua residência, os quais foram apreendidos após Operação Deflagrada por esta Delegacia Especializada no mês de julho deste ano, tendo sido gerado os Inquéritos Policiais 211/2019 e 212/2019; QUE os produtos Iistados na ocorrência, à época dos fatos, foram: 01 MICROONDAS MARCA LG ESPELHADO avaliado em torno de R$ 600,00, 01 PASTA PRETA PARA NOTEBOOK avaliada em torno de R$ 60,00, 01 NOTEBBOK DA MARCA DELL no valor de R$ 3994,00, 01 CELULAR SANSUMG GRAN PRIME DE COR DOURADA, avaliado em torno de R$ 800,00, 01 HOME THEATER MARCA PANASONIC, avaliado em torno de R$ 800,00, JOIAS (01 CORRENTE, DOIS BRINCOS E DOIS PINGENTES) avaliados em R$ 2000,00, 01 MOCHILA DE COR PRETA COM LOGO TIPO "BAYER", avaliada em torno de R$ 100,00, 01 NOTEBOOK MARCA DELL COR PRETA, avaliado em torno de R$ 2000,00, 01 TELEVISAO DE 42 " SMART DA MARCA PANASONIC COR PRETA, avaliada em R$ 1.500,00, 01 TELEVISÃO DE 32 " DA MARCA PANASONIC COR PRETA, avaliada em R$ 1000,00: QUE após o registro da Ocorrência, as vítimas também deram falta de 02 RELOGIOS, sendo 01 PRATA e outro DOURADO, além de um HD externo que estava dentro da mala do computador de GABRIEL, sendo que foi através deste HD que os investigadores, fazendo a checagem dos arquivos, chegaram é localização das vítimas e entraram em contato com o esposo da declarante; QUE após a Operação, o esposo da declarante compareceu nesta Delegacia e reconheceu os seguintes objetos: 01 NOTEBOOK DA MARCA DELL no valor de R$ 3.994,00, com nota fiscal apresentada nesta Delegacia; 01 PASTA PRETA PARA NOTEBOOK avaliada em torno de R$ 60,00, 01 HD EXTERNO DA MARCA SEAGAT, avaliado em torno de R$ 245,00, 01 RELOGIO DOURADO MARCA MONDAINE, avaliado em torno de 200,00 e 01 RELOGIO DE COR PRATA MARCA TECHINOS, avaliado em torno de R$ 200,00; (...)”

Na fase judicial, a vítima Carita Barros Bueno Paniago, asseverou que
“no dia dos fatos, chegaram da fazenda no final da tarde e, ao entrarem na residência, constataram que tudo estava revirado, sendo que os autores do crime entraram pelo portão da frente, tiraram o miolo, foram até a janela dos fundos, retiraram o blindex e entraram no interior da residência. Aponta que todo o contexto indica que realizaram o furto com o auxílio de um veículo, tanto que subtraíram muitos objetos. Afirma que recuperaram apenas um computador, 02 relógios e um HD. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

A vítima Gabriel Rezende Paniago, em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informou que:

“(...)
QUE de fato foi vítima do crime denunciado no BO/PJC n° 2018.81715, ocasião que teve sua residência arrombada e furtada; QUE sua esposa CARITA BARROS BUENO PANIAGO já prestou declarações sobre os fatos nesta unidade policial, bem como na oportunidade ela fez o reconhecimento e retirada de alguns objetos de sua propriedade, sendo NOTBOOK DA MARCA DELL, UMA PASTA DO NOTEBOOK, UM HD EXTERNO, DOIS RELOGIOS; QUE seu prejuízo financeiro com os DANOS materiais ficou na faixa de R$ 700,00, haja vista que foi danificado em sua casa o portão de acesso a residência e uma janela (blindex) que foi retirada, acreditando que foi por ali que os roubadores adentraram sua casa, ocasião que o declarante precisou trocar a fechadura do portão e pagar a mão de obra para conserto da janela e portão. (...)”

A vítima Gabriel Rezende Paniago, em juízo alegou que
“
chegaram da fazenda e constaram o furto. Realizada a busca policial, constaram que eles retiraram o miolo da fechadura do portão da frente e entraram pela janela do quarto de visitas, retirando o blindex (laudo pericial fls.16/31). Afirma que foram recuperado s poucos objetos, sendo que tiveram um prejuízo de R$ 700,00 (setecentos reais) de danos na residência (blindex, portão, limpezas paredes, etc.), fora os objetos furtados que contabilizavam à época do crime entre R$ 13.000,00 (treze mil reais) a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

Corroborando, trago à baila, os depoimentos prestados pelos policiais civis, vejamos:

O Policial Civil, Juliano Baccin, na fase judicial asseverou que
“
as investigações iniciaram a partir do furto do veículo Tracker, Chevrolet (objeto de outro processo), localizado na cidade de Aragarças-GO com as digitais de Jefferson. Posteriormente, ainda em Aragarças, localizou-se o cofre de joias subtraído nesta urbe com o mesmo modus operandi do veículo Tracker. No cofre de joias foi localizada uma nota promissória pertencente a uma das vítimas com os nomes de Higor, Lucas (Aderito Lucas) e Boy (Rauenes), escrito no verso.
Realizada a perícia, foi identificada a digital de Higor na nota
.
As investigações revelaram a associação dos increpados para a prática dos crimes de furto, inclusive com o mesmo modus operandi utilizado para praticarem os furtos em Água Boa-MT
(processo código:1041299 / inquéritos: 1041320, 1045746 e 1045228, todos em face Aderito Lucas Soares Queiroz, Jefferson dos Santos Souza e Higor Junio silva Santos). (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

O Policial Civil, Gelmar Cláudio de Sousa, em juízo alegou que
“a quadrilha sempre utilizava-se do mesmo modus operandi, sendo que ocorriam em residências de alto padrão, com o arrombamento do miolo da fechadura do portão e subtração de muitos objetos, principalmente joias. Após a deflagração da operação, apreenderam diversos objetos que ocuparam uma sala inteira da Delegacia (menção corporal). A partir daí as vítimas, cujas residências foram furtadas com o mesmo modus operandi, foram chamadas até a delegacia e passaram a reconhecer seus objetos, sendo que esta operação deu ensejo a instauração de aproximadamente 11 (onze) inquéritos. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

Já o Delegado de Polícia, Nelder Martins Pereira, na fase judicial salientou que
“
existiam investigações em andamento acerca de uma quadrilha que estava realizando furtos pela região, com o mesmo modus operandi. Eram sempre casas de alto padrão, com a retirada do miolo da fechadura do portão e subtração de muitos objetos de valor, tais como, eletrônicos e joias.
Deflagrada a operação Tesouro Maldito, realizou-se a busca e apreensão na residência dos réus, oportunidade em que foram localizados na residência de Higor Júnior vários dos objetos furtados, inclusive na residência das vítimas.
Ressalta que, após a prisão dos acusados, ocorreu uma redução considerável de furtos com esse modus operandi. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 83628995) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...) (N.U 0019358-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Referente as testemunhas arroladas pela defesa, estas em nada souberam informar sobre os fatos apurados nestes autos, assim, deixo de transcrever tais depoimentos.

Noutro ponto, a defesa alega que
“
é corriqueiro que autores de furtos vendam os objetos subtraídos a terceiros de boa-fé. (sic. Id. 75278532)”

Contudo,
no caso em testilha, que a defesa não trouxe aos autos qualquer justificativa quanto a localização dos objetos na residência do apelante, sendo de sabença que a prova cabe a quem a fizer.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a pratica delitiva.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto em favor de
Higor Júnior Silva Santos,
e no mérito, nego provimento, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021